Tribunal: TJSP
Processo: 1019680-71.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimo pessoal. Decisão de improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros estipulados à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, no período de normalidade. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma simples. Provimento.
Recurso provido.